Tribunal: TJES
Processo: 5010444-72.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010444-72.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL NOGUEIRA ALVES
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.

RECURSO INOMINADO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSÓRCIO. INADIMPLEMENTO INCONTESTE. BUSCA E APREENSÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS A FIM DE SE ATESTAR QUE O BEM QUITOU A DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010444-72.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL NOGUEIRA ALVES
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSÓRCIO. INADIMPLEMENTO INCONTESTE. BUSCA E APREENSÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS A FIM DE SE ATESTAR QUE O BEM QUITOU A DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, TRATAM-SE OS AUTOS DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
PRETENDEU-SE PELA PARTE REQUERENTE QUE FOSSE RECONHECIDO JUDICIALMENTE QUE A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO CUJO FINANCIAMENTO SE INADIMPLIU FOSSE SUFICIENTE A SOLVER O DÉBITO HAVIDO JUNTO À REQUERIDA, SITUAÇÃO QUE IMPORTARIA NA ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR.
(2) ANTÍTESE
. A REQUERIDA NÃO APRESENTOU DEFESA, SENDO DECRETADA A SUA REVELIA.
(3) SENTENÇA DE PISO
“(...)

Destarte, não há nos autos nenhum documento que comprove o alegado pagamento do débito junto à ré, pois, como dito, “não é possível presumir e/ou aferir diante da sentença da ação de busca e apreensão, se houve ou não a quitação total do consórcio”. Ora, o art. 373, I do CPC estabelece que compete à parte autora a produção de prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. Deste modo, não tendo o consumidor comprovado que houve, de fato, o pagamento do débito, a improcedência de seus pedidos é medida que se impõe.
Dispositivo
: Posto isso, deixo de aplicar ao réu os efeitos da revelia e
julgo improcedentes
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR SAMUEL NOGUEIRA ALVES
. RECORRE-SE COM VISTAS A SE REFORMAR O ÉDITO SENTENCIAL. A MATÉRIA RECURSAL, BASICAMENTE, RATIFICOU O QUE HAVIA SIDO ESGRIMADO NA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES.
NÃO HOUVE OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELO RECORRENTE.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AGINT NO ARESP N. 1.716.192/SC, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 30/11/2020, DJE 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
APLICAM-SE À DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM NOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E PRESTADOR DE SERVIÇOS PREVISTOS NOS ARTS. 2º E 3º DO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, APLICA-SE A MODALIDADE OBJETIVA DA RESPONSABILIDADE E A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ENTRETANTO, EM QUE PESE À APLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A DECRETAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA EM DESFAVOR DA REQUERIDA, ENTENDE-SE CONSTITUIR ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE AUTORA A DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS RELATADOS:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATO INCONTROVERSO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. A pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito. Precedentes. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).
PASSO AO EXAME DA CONTROVÉRSIA. COM EFEITO, A PARTE REQUERENTE CONTRATOU JUNTO À EMPRESA REQUERIDA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. APÓS ALGUM TEMPO, VERIFICOU-SE O INADIMPLEMENTO, O QUE IMPLICOU NO AJUIZAMENTO DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM. NA PRESENTE DEMANDA, PRETENDE-SE QUE SE RECONHECIDO QUE A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO,
PER SI
, BASTOU PARA ADIMPLIR INTEGRALMENTE O DÉBITO. CONTUDO, CONFORME BEM ASSEVERADO PELO JUÍZO DE PISO,
“(...)

não é possível presumir e/ou aferir diante da sentença da ação de busca e apreensão, se houve ou não a quitação total do consórcio”
. CONFORME ENTENDIMENTO DO EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO,
“(...)
Restando clara a relação jurídica entre as partes e havendo débito em aberto, decorrente da realização de serviços e diante da ausência de prova da quitação, não resta outra conclusão, senão a de que a negativação do nome da autora nos cadastros de restrição de crédito é devida, tratando-se de exercício regular de direito do credor, sem qualquer aptidão para dar causa à configuração dos danos morais e materiais pretendidos”

(Apelação Cível 0002400-67.2002.8.08.0050, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Julg. 26/10/23). ADEMAIS, ENTENDO QUE CABERIA AO REQUERENTE, ANTES DO AJUIZAMENTO DE QUALQUER AÇÃO INDENIZATÓRIA OU DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, FAZER O USO REGULAR DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PREVISÃO NO DL 911/69:
Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes
e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas
(grifos acrescentados).
ASSIM, VERIFICADA A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E A PREMATURIDADE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA COM PLEITO INDENIZATÓRIO, A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA É MEDIDA QUE SE IMPÕE.
(8) RECURSO DO RECORRENTE IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. (9)
EM RAZÃO DO ART. 55, DA LEI 9.099/95, E ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)